Tribunal: TJDFT
Processo: 0724629-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724629-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Cassio Aurelio Branco Gonçalves Agravado: Nityan Oliveira de Matos Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cassio Aurelio Branco Gonçalves contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos no 0000152-70.2014.8.07.0007, assim redigida: “O exequente formulou pedido de penhora de imóvel ao id. 177811046. A decisão id. 179229864, deferiu a penhora do imóvel pertencente ao 3o executado, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, qual seja, Apartamento no 306, bloco 8 - atual A, da SQS-114, Brasília – DF, matrícula no 7.186, certidão de ônus acostada ao id. 170837311, determinando-se a lavratura do termo de penhora para o registro da constrição e o averbamento no cartório imobiliário. Ao id. 182252188, o terceiro executado apresentou impugnação à penhora do referido imóvel. Aduziu, em síntese, que (i) operou-se a preclusão consumativa, em razão de anterior indeferimento do mesmo pedido de penhora do bem, (ii) impenhorabilidade em razão da constituição de bem de família e da destinação residencial do imóvel, (iii) que eventual saldo obtido com a alienação do bem será integralmente comprometido pelos atos executivos anteriores ao deferido nestes autos e, por fim (iv) violação ao princípio da menor onerosidade. Em resposta, o credor refutou os termos da impugnação (id. 186259535). Decido. Preliminarmente, em atenção à dúvida suscitada na certidão de id. 186364114, esclareço que foi deferida a penhora sobre a integralidade do imóvel, conforme requerido pelo exequente na petição de id. 177811046. Não há que se falar em preclusão consumativa, pois, prestados os esclarecimentos quanto à propriedade do imóvel e formulado pedido de penhora do bem, faz-se necessária a análise do pedido diante das novas informações trazidas pelo credor. Ademais, o executado não logrou êxito em comprovar que reside no imóvel ou que o bem constitua eventual fonte de renda para sua subsistência e de sua família. Não há, portanto, comprovação da constituição do bem de família na forma delineada pelo devedor. Por fim, esclareço que não há violação ao princípio da menor onerosidade, pois devidamente observada a ordem preferencial de penhora do art. 835 do CPC em razão das anteriores diligências deferidas pelo juízo na busca por bens penhoráveis do devedor, todas infrutíferas. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora de id. 182252188. Prossiga-se nos termos das decisões de ids. 179229864 e 184963546. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 60372623), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação à penhora oferecida pelo recorrente com o intuito de desconstituir a medida constritiva determinada em relação ao bem imóvel de sua titularidade, localizado na SQS 114, Bloco A, Apartamento no 306, Asa Sul, Brasília-DF. Argumenta a ocorrência de preclusão consumativa em relação à oportunidade de requerer, o credor, a penhora do imóvel em referência diante do indeferimento, pelo Juízo singular, de requerimento anterior de constrição referente ao mesmo bem, sem que tenha sido interposto o recurso devido ou mesmo apresentados fatos novos aptos a justificar a revisão do pronunciamento judicial anterior. Sustenta a necessidade de desconstituição da medida constritiva ora impugnada diante da atribuição ao referido imóvel da proteção legal concernente ao bem de família, nos moldes da regra prevista no art. 1o da Lei no 8009/1990, atributo, aliás, previamente reconhecido pelo Poder Judiciário nos autos de processo diverso (no 0723596-36.2019.8.07.0001). Discorre a respeito da ineficácia da penhora ordenada e da contrariedade ao princípio da máxima utilidade, pois eventual saldo decorrente da alienação judicial do bem imóvel aludido seria integralmente destinado ao pagamento da dívida constituída em favor do credor fiduciário. Destaca ainda a ocorrência de afronta ao princípio da menor onerosidade prefigurado no art. 805 do CPC, em virtude da desproporção entre o valor da avaliação do imóvel e o montante do crédito perseguido pelo agravado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata desconstituição da penhora ordenada pelo Juízo singular, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 60372625) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 60372626) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, o recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora, nos autos do processo de origem, de bem imóvel de titularidade do recorrente. Convém destacar que a rediscussão a respeito de controvérsia já apreciada pelo mesmo órgão jurisdicional não é admissível, por força dos efeitos da preclusão consumativa, nos moldes da regra prevista no art. 507 do CPC. No caso concreto, entretanto, não está configurado o aludido fenômeno processual, pois a decisão interlocutória anterior por meio da qual o Juízo singular havia indeferido o requerimento de penhora formulado pelo credor teve por fundamento a suposta ineficácia da medida constritiva diante da existência de gravames previamente registrados na matrícula do bem (Id. 60374175). Ocorre que o agravado demonstrou, em seu requerimento de reconsideração, que a penhora almejada, independentemente da existência de outros gravames, tem aptidão para satisfazer o crédito buscado (Id. 60374175, fls. 104-105), razão pela qual o Juízo singular, “em face dos esclarecimentos prestados”, determinou a penhora em relação ao imóvel pertencente ao recorrente (Id. 60374175, fls. 114-115). Percebe-se, assim, que dentro do prazo recursal houve a efetiva demonstração de insurgência, pelo credor, em relação à decisão interlocutória que havia indeferido o requerimento de penhora, de modo que não se verifica a afirmada preclusão consumativa. A penhora impugnada, ademais, está em harmonia com o dever do Juízo singular de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC, sendo pertinente acrescentar que no caso em deslinde o incidente de cumprimento de sentença foi deflagrado ainda no ano de 2016 (Id. 60374169, fl. 172), sem que tenha sido possível, até o presente momento, o pagamento da dívida. A pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, a quem incumbe a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora, nos termos dos artigos 797, parágrafo único, e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. A regra prefigurada no art. 789, do mesmo diploma processual, enuncia ainda que o devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial. O art. 845 do CPC prevê a possibilidade de penhora de bens que compõem a esfera patrimonial do devedor, medida a ser promovida por meio do cumprimento, pelo oficial de justiça designado, da ordem contida no respectivo mandado de penhora e avaliação. Quanto ao mais os elementos de prova angariados aos autos do processo de origem são insuficientes para comprovar que o recorrente ou seu núcleo familiar residem no imóvel penhorado. A esse respeito convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto em referência é a preservação do direito à moradia. Assim, a manutenção da moradia é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada de modo absoluto, mas admite mitigações, sendo certo que é ônus do devedor comprovar a alegada impenhorabilidade. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE PENHORA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. Ao agravante incumbia o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. Essa proteção não abrange cada membro da unidade familiar e tampouco os membros maiores e capazes, o intuito é proteger a residência da família como um todo (e.g.: Acórdão no 1355250 e no 1313543). 3. Inviável conhecer de excesso de penhora, nesta esfera recursal, tendo em vista que essa questão somente será possível de ser analisada após o conhecimento do valor atualizado das dívidas pendentes sobre os bens imóveis penhorados, as suas avaliações judiciais e o valor atualizado da dívida. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1673606, 07399149220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) A propósito, os documentos coligidos aos autos do processo de origem permitem concluir no sentido de que o recorrente atualmente reside em lugar diverso (Id. 60374174, fl. 49 e Id. 60374175, fl. 66), de modo que não lhe favorece o pronunciamento judicial exarado nos autos do processo originado pelo ajuizamento da ação de embargos de terceiro (no 0723596-36.2019.8.07.0001), pois a sentença correspondente foi proferida em 2020, ou seja, há quase quatro anos. É importante acrescentar que o princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito o Juízo respectivo determinará o modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC). No caso em deslinde o Juízo singular destacou apropriadamente, na decisão agravada, o fato de que o credor tem encontrado grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias, revelando-se infrutíferas as medidas e diligências anteriores promovidas com esse intuito. Assim, não há justificativas jurídicas para obstar os atos expropriatórios em relação a bem imóvel disponível e pertencente ao devedor, de modo que a decisão interlocutória agravada deve ser mantida como meio de cooperação com o interesse do agravado, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. DESPROPORCIONALIDADE. ÓBICE À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A execução é norteada pelo princípio da menor onerosidade, segundo o qual o exequente deve optar pelos meios executivos que menos onerem o executado. O mencionado princípio, no entanto, deve ser interpretado de forma a atender à efetividade da tutela executiva e a evitar a inviabilização da satisfação do crédito. 2. A desproporcionalidade entre o valor do débito exequendo e o valor do bem constrito não é suficiente para obstar o prosseguimento da execução, desde que não localizados outros bens de menor valor. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1433168, 07106875720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, o princípio da menor onerosidade não pode ser aplicado de modo alheio à finalidade precípua do incidente de cumprimento de sentença, que é a de alcançar a satisfação do credor. Por essa razão não é possível admitir que as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator